Tribunal: TJMT
Processo: 0055310-94.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0055310-94.2014.8.11.0041
Recorrente: VALDIR GOMES DA SILVA
Recorridos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
MAPFRE VIDA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92271970) interposto por VALDIR GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81159486):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
Considerando que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, a ponto de torná-lo inválido funcionalmente por doença, e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). (RAC n° 0055310-94.2014.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 24/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos sem efeitos infringentes, para correção de erro material, conforme acórdão lançado no id. 90026984, alterando a ementa conforme segue:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – IFPD – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR – DESEMPENHO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência. (N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)”
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 489, § 1o, II, II e IV do CPC, ao argumento de que o acórdão não enfrentou suficientemente a questão dos autos, invocando motivos genéricos, em especial ao não aplicar as normas do CDC.
(ii) violação aos arts. 757 e 760 do CC e art. 20, I e II da Lei n° 8.213/91; ao fundamento de que, diferentemente do que concluiu o acórdão, houve comprovação de que a patologia pela qual é acometido o recorrente tem relação direta com a sua condição, sendo incontroversa a sua incapacidade
(iii) violação aos arts. 6o; 46; 51, IV; 51, X e 54, § 4o, do CDC, ao fundamento de que na hipótese dos autos houve falta de clareza ao consumidor.
Recurso tempestivo (id. 92375487).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 92281490).
Contrarrazões ao recurso (id. 94070460 e 95334973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1o, II, II e IV do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, II, II e IV do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, invocando motivos genéricos, em especial ao não aplicar as normas do CDC.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou em suas razões de decidir que a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não se confunde com a mera invalidez profissional.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“O magistrado sentenciante ‘não vislumbrou razões para conferir interpretação extensiva as cláusulas contratuais, estando os riscos cobertos pelo seguro contratado descrito de forma que permite a clara compreensão, notadamente de que para eventual perfectibilização do sinistro oriundo de doença a necessidade do quadro clinico inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado no aspecto da incapacidade laborativa’.
(...) a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, não se confundindo com a mera invalidez profissional.
[...]
Logo, claro está que se trata de cobertura que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença, a qual, por sua vez, se relaciona com a incapacidade do segurado para o exercício do seu labor principal, e na hipótese em mesa, está prevista na cobertura do contrato ajustado entre as partes.
Segundo restou assentado na bem lançada sentença hostilizada, a perícia médica judicial atestou que a limitação do apelante está adstrita apenas à função de militar, não há deficiência para outras atividades laborativas e para a vida independente.
[...]
Dessa forma, ausente comprovação de que o segurado encontra-se inválido funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária perseguida”. (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, consignou-se:
“o apelante há aproximadamente 06 (seis) anos, o passou a sentir muitas dores na região lombar quando realizava exercícios físicos, no entanto, tais dores vieram a aumentar com o passar dos anos, tendo que procurar atendimento médico de sua guarnição, o qual solicitou que o autor realizasse alguns exames para verificar a causa das dores, onde foi diagnosticado como portador de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1), Lumbago com ciática (M54.4) e Dorsalgia (M54), ocasião em que passou a realizar tratamento conservador, fisioterapia acompanhado de medicação para amenizar as dores poder ser reabilitado novamente as atividades que exercia.
[...]
(...) não restou evidenciado nos autos a situação de invalidez permanente por acidente, embora o apelante defenda tratar-se de lesão ocupacional equiparada a acidente de trabalho, já que no laudo pericial de Id. 71620486, há as seguintes respostas pelo Sr. Perito:
“[...]
4.1 Quesitos do réu, BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, fls. 253-257, somente respostas de 1-15:
[...]
2R: Não são causados por evento traumático único, especifico. A origem degenerativa é multifatorial e envolvida, provavelmente, como concausa, por anos de realização de esforços físicos.
[...]
11R: Atualmente apresenta incapacidade parcial e permanente para sua ocupação habitual, sendo que pode cumprir atividades administrativas que não exijam esforços físicos. Deve permanecer afastado de atividades militares como marcha, formaturas e TAF.
[...]
4.2 Quesitos do Réu, MAPFRE VIDA S.A, fls. 248-249 dos autos, somente respostas do 2.1 ao 2.7.2;
[...]
2.4R: Portador de patologias na coluna lombar, de aspecto degenerativo multifatorial, com incapacidade laboral parcial.
[...]
4.3 Quesitos do Autor. Fl. 258V dos autos, somente respostas do 1 ao 8;
1R: Sim, foram detectadas patologias na coluna do Autor. A origem degenerativa é multifatorial e envolvida, provavelmente, como concausa, por anos de realização de esforços físicos.
2R: Não de forma direta, pois a origem ou gênese das patologias tem caráter degenerativo, contudo, tais esforços, podem ter atuado Como concausa na progressão das doenças ou agravamento sintomático.
E conclui:
[...]
3. Não há nexo causal direto entre o desenvolvimentos das doenças e o trabalho realizado, porém foi considerado concausa mínima, de 25%, grupo III de Schilling.
Em tempo, a classificação de Schilling é um método utilizado para estabelecer uma relação de causa e efeito entre patologias e o trabalho’.
No que diz respeito ao intento subsidiário quanto o reconhecimento da invalidez funcional por doença, tal garantia está condicionada à perda da existência independente do segurado, haja vista que, consoante consta na perícia técnica, “ausente comprovação de que o segurado encontra-se inválido funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária pretendida”. (grifei).
O STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, II, II e IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, o acórdão corroborou o entendimento do juízo singular no sentido de não se conferir interpretação extensiva à cláusulas contratuais e que os riscos cobertos pelo seguro contratado foram descritos de forma a permitir a clara compreensão.
Outrossim, consignou que o laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal direto entre o desenvolvimentos das doenças e o trabalho realizado pelo recorrente, razão pela qual manteve o indeferimento da pretensão de indenização securitária almejada.
Portanto, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 6o; 46; 51, IV; 51, X e 54, § 4o, do CDC; arts. 757 e 760 do CC e art. 20, I e II da Lei n° 8.213/91, ao fundamento de que a restou comprovada a patologia e a inexistência de clareza nas cláusulas contratuais a fim de reverter o julgado ao seu favor com vistas a garantia da indenização securitária demandam a necessidade de reexame das premissas fático-probatórias e simples análise de cláusula contratual, o que esbarra nos óbices das Súmulas 05 e 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1761622/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de clausula contratual, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual as alegadas negativas de vigência aos arts. 6o; 46; 51, IV; 51, X e 54, § 4o, do CDC; arts. 757 e 760 do CC e art. 20, I e II da Lei n° 8.213/91 não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça